Tribunal: TJSP
Processo: 2189567-50.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Possibilidade de reconhecimento do tráfico em sua figura privilegiada. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Possibilidade de reconhecimento do tráfico em sua figura privilegiada. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti que é dado, ao menos por ora, pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e para a imediatidade da prática delituosa.
3. Periculum libertatis. Não configurado. Quantidade de drogas não exagerada. Paciente primário e sem registro de antecedentes criminais. Menor de 21 anos. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
4. Ordem concedida.